Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DENÚNCIA. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. TEORIA MONISTA. CONVERGENCIA DE VONTADES. DOSIMETRIA PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. No concurso de agentes, o Código Penal Brasileiro adota a teoria monista (ou unitária), quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, praticando conduta diversa do outro para a obtenção de um só resultado, todos eles incorrem no mesmo tipo penal. 2.1. Tratando-se de crime de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto da infração penal. Entendimento consolidado do STJ e das Turmas Criminais desta Corte.
3. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.